Tribunal: STF
Processo: Rcl 9351
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ DO TRABALHO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.460. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESPECÍFICA DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. TEMA SUBJACENTE SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.